Tribunal: STF
Processo: HC 100244
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
   ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE 
   SERVIÇOS A MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. 
   IMPROPRIEDADE DO HABEAS CORPUS.
O habeas corpus é meio 
   processual destinado à proteção do direito de ir e vir ameaçado 
   por ilegalidade ou abuso de poder. Daí a impropriedade desse 
   instrumento processual para solver controvérsia cível. Ainda que 
   se admita que a ação de improbidade administrativa tem natureza 
   penal, não há como trancá-la em habeas corpus, porquanto as 
   sanções previstas na Lei n. 8.429/92 não consubstanciam risco à 
   liberdade de locomoção. 
Agravo regimental não provido.